Tribunal: TJMT
Processo: 1033495-64.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033495-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), WESCLEY ELVIS PALMA - CPF: 005.830.551-33 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Wescley Elvis Palma contra despacho proferido no bojo de Agravo de Instrumento, que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, com fundamento nos arts. 99, §5º, e 1.007, §4º, ambos do CPC. A parte agravante alegou a inaplicabilidade da exigência, à luz da Lei nº 15.109/2025, e defendeu a necessidade de reavaliação da medida pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo interno contra despacho que apenas determina o recolhimento do preparo recursal, sem conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021 do CPC restringe o cabimento do agravo interno às decisões proferidas pelo relator com conteúdo decisório.

Despachos de mero expediente, que apenas impulsionam o feito ou determinam cumprimento de atos processuais, não são impugnáveis por recurso, por ausência de conteúdo decisório.

A determinação de recolhimento de preparo, sem apreciação de mérito ou da própria admissibilidade recursal, configura ato ordinatório, insuscetível de agravo interno.

A eventual oposição de embargos de declaração anteriormente não altera a natureza jurídica do despacho impugnado, que permaneceu como mero expediente.

Inexistente prejuízo concreto decorrente do despacho, ausente excepcionalidade que justifique flexibilização da regra de irrecorribilidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por WESCLEY ELVIS PALMA em face do despacho que, em observância ao disposto no artigo 1.007, § 4º, do CPC c/c 73, § 3º, do RITJMT, determina seja o recorrente intimado, na pessoa de seu advogado, para providenciar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, alega que a Lei nº 15.109, de 13 de junho de 2025, publicada no Diário Oficial da União em 14/06/2025 e que a referida norma inovou substancialmente ao alterar o regime de antecipação de custas processuais nos casos de cobrança ou execução de honorários advocatícios, trazendo importante medida de proteção à advocacia.

Defende que o indeferimento da dispensa contraria a mens legis da lei nº 15.109/2025, que é justamente proteger o crédito alimentar do advogado e garantir acesso efetivo à jurisdição recursal (art. 5º, xxxv, cf/88), além de resguardar o princípio da dignidade da advocacia (art. 133 da cf/88).

Sob tal fundamento, busca a reconsideração da decisão agravada para que seja revogada a determinação de recolhimento, em dobro, do preparo e que seja determinado o regular processamento do agravo ou, sucessivamente, que seja o agravo submetido à apreciação do Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O presente Agravo Interno foi interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo relator, submetendo-as ao respectivo órgão colegiado, observado o regramento interno da Corte.

Entretanto, no caso em apreço, verifica-se que o recurso em exame tem por objeto despacho de mero expediente, que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, com base nos arts. 99, § 5º, e 1.007, § 4º, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

A controvérsia recursal cinge-se, pois, à insurgência contra ato judicial sem conteúdo decisório, consubstanciado em determinação administrativa de cumprimento de exigência processual, desprovida de carga de definitividade e, portanto, incapaz de causar prejuízo irreversível à parte agravante.

Nessa senda, já firmou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual não se admite a interposição de agravo interno contra despacho de mero impulso processual, como aquele que apenas intima a parte para complementar preparo recursal, sem resolver qualquer controvérsia jurídica de modo decisório. Trata-se de medida ordinatória, insuscetível de impugnação autônoma.

A propósito, colhe-se da jurisprudência o seguinte entendimento:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O despacho que determina o recolhimento das custas processuais não possui cunho decisório, sendo, portanto, irrecorrível.”
(TJ/MS – Agravo Interno em Apelação Cível – 0828664-10.2014.8.12.0001 – 2ª Câmara Cível – Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues – j. 15/03/2017 – DJe 16/03/2017).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO. (...) DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. É descabida a interposição de agravo interno contra despacho de mero expediente. (...) constatando a ausência do pagamento das custas recursais, determinar a intimação (...) para realizar o pagamento do preparo recursal em dobro, no prazo de cinco dias (art. 1.007, parágrafo 4º, CPC/15). O ATO JUDICIAL RECORRIDO NÃO SE ENCAIXA NA PREVISÃO DO ART. 1.021, POIS NÃO POSSUI CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA DIANTE DA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, É CASO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC, ARBITRADA EM 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.”
(TJ/RS – Agravo Interno nº 70073964462 – 3ª Câmara Cível – Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler – j. 31/08/2017 – DJe 13/09/2017).

No presente caso, ainda que a parte agravante tenha anteriormente oposto embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de isenção de preparo, a irresignação ora dirigida incide exclusivamente contra o despacho que impôs a obrigação de recolhimento do preparo, ato que, por sua natureza ordinatória e desprovido de juízo de mérito, não se reveste das características exigidas para admissibilidade do recurso de agravo interno.

Com efeito, o ato judicial recorrido não constitui decisão interlocutória nem ato jurisdicional com conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível. Inexistindo pronunciamento com aptidão para resolver questão de mérito ou de admissibilidade recursal de forma definitiva, não há como se admitir a impugnação pela via eleita.

Ademais, não se demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente do despacho ora impugnado que ensejasse o cabimento de exceção à regra de irrecorribilidade dos atos ordinatórios. Nesse sentido, ausente situação capaz de configurar manifesto prejuízo, inaplicável também a jurisprudência que excepciona, em hipóteses restritas, a recorribilidade de despachos.

A jurisprudência desta Corte é igualmente firme no sentido da inadmissibilidade de recursos interpostos contra despachos de mero expediente, inclusive em situações em que se alega violação a direito subjetivo:

“AGRAVO REGIMENTAL (...) RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando a situação capaz de ‘causar manifesto prejuízo às partes e interessados, em processo judicial ou administrativo’ não é comprovada ou demonstrada, o Recurso de Agravo Regimental é explicitamente descabido.”
(TJ/MT – AgRg nº 3371/2013 – 5ª Câmara Cível – Rel. Des. Dirceu Santos – j. 10/04/2013 – DJe 26/04/2013).

Dispositivo

Com estas considerações, ante a manifesta inadmissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026